Tribunal: STF
Processo: HC 86548
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-16
Data de publicação: 2008-10-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração
   contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal.
   Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não
   conhecido  Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto
   vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o
   tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário
   da Corte.